Tribunal: STF
Processo: HC 155582
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Francisco de Sousa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.052.987/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de agravo interposto por FRANCISCO DE SOUSA contra decisão do eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal. 
    Consta dos autos que o ora agravante foi condenado em primeira instância como incurso nos delitos previstos no art. 304 c.c. art. 297, na forma dos arts. 71 e 29 todos do Código Penal; e art. 317, § 1º, do Código Penal, em concurso material, às penas de 6 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 295 (duzentos e noventa e cinco) dias-multa, no valor unitário 1/30 do salário mínimo vigente, bem como à perda do cargo público de Agente de Polícia Federal, com fundamento no art. 92, I, alínea a, do Código Penal. 
    A eg. 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento à apelação defensiva e deu parcial provimento ao apelo do Parquet federal para manter a condenação do recorrente pelos crimes de uso de documento falso, em continuidade delitiva, elevando, contudo, o valor do dia-multa para 1 (um) salário mínimo, vigente à época dos fatos, e, de ofício, adequou "a pena de multa ao sistema trifásico, reduzi-la, a todos, para 34 (trinta e quatro) dias-multa" (fl. 5.284). 
    […]
    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente (fls. 5.371-5.372) foram rejeitados (fls. 5.374-5.381). 
    Interposto recurso especial com base na alínea a do permissivo constitucional (fls. 5.387-5.396), a defesa alegou contrariedade aos arts. 59 do Código Penal, 513 e 514 do Código de Processo Penal, 5º e 6º da Lei nº 9.296/96, pelos motivos que seguem: 
    a) quanto aos arts. 513 e 514 do CPP: alega que "os arts. 513 e 514 do Código de Processo Penal preceituam a existência de um rito especial mais benéfico destinado aos funcionários públicos", no entanto não foi oportunizada a defesa preliminar do recorrente, que exercia função de Agente da Polícia Federal à época. Asseverou não desconhecer a Súmula 330/STJ, contudo, defende não ser esse o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (fls. 5.390/5.391); 
    b) no que diz respeito aos arts. 5º e 6º da Lei 9.296/96: aduz, em síntese, a nulidade das provas colhidas e, por conseguinte, a nulidade do processo porque não houve degravação integral de seu conteúdo, bem como por terem sido autorizadas sucessivas renovações, sem que a excepcional duração da medida restasse justificada, senão pelos mesmos motivos autorizadores da quebra inicial de sigilo (fls. 5.391-5.394); 
    c) em relação a suscitada violação ao art. 59 do CP: afirma que, "ao fixar a pena pelo crime de uso de documento público falso e de corrupção passiva, a sentença, reafirmada pelo acórdão recorrido, afirmou que a culpabilidade seria mais grave do que o normal à espécie porque o recorrente tinha 47 anos de idade ao tempo dos fatos, e, assim, condições melhor de compreender o caráter ilícito de sua conduta. Ora, a idade biológica não constitui necessariamente prova da experiência mental e emocional, tampouco de maturidade moral" (fl. 5.394). Registra, ainda, que o fato de o auso de documento falso afetar a administração já constitui elemento da gravidade abstrata do delito, não podendo ser sopesada negativamente. 
    O apelo nobre foi inadmitido na origem por óbice das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 
    No presente agravo, refuta o agravante os fundamentos da decisão que o inadmitiu. Alega que não desconhece o teor da Súmula 330 do STJ, contudo requereu o seu afastamento, tendo em vista posição do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário. Quanto às interceptações telefônicas, registra ter apontado contrariedade aos arts. 5º e 6º, § 1º, da Lei 9.296/96. Sustenta que há exigência legal de transcrição integral de todos os diálogos bem como de que as renovações sejam devidamente fundamentadas. Por fim, no que diz respeito à pena, assevera que o aumento se baseou na gravidade abstrata do delito. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o agravo foi conhecido “para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento para redimensionar a pena do recorrente para o quantum de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses de reclusão e 270 dias-multa, nos termos da fundamentação supra.”
    Nesta Corte, a DPU requer a concessão da ordem “para reconhecer a nulidade havida pela desobservância dos arts. 513 e 514 do CPP, anulando o feito desde o início; subsidiariamente, o reconhecimento da ilegalidade da pena-base fixada acima do mínimo legal, à míngua de fundamentação idônea para a sua exasperação, afastando a valoração negativa da culpabilidade do paciente e das circunstâncias e consequências do delito.”
    A PGR opina pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    Decido.
    Não tem razão a impetrante.
    Inicialmente, quanto à alegação de nulidade por inobservância à regra dos artigos 513 e 514 do CPP, verifico que a impetrante não demonstrou o prejuízo dela advindo, visto que exerceu devidamente o direito de defesa e o contraditório no decorrer do processo. Portanto, nao há como se reconhecer a nulidade. Cito precedente:
    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Organização criminosa, corrupção ativa e passiva. 3. Ausência de notificação dos denunciados para apresentação da defesa preliminar prevista no art. 514 do Código de Processo Penal: não configuração de nulidade, porquanto não restou demonstrado efetivo prejuízo. 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no HC 133.562, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.4.2016)
    Quanto à dosimetria, o pedido segue a mesma sorte. Isso porque registrou o STJ:
    In casu, verifico que o aumento da pena-base deu-se pelo fato de terem sido consideradas como desfavoráveis em desfavor do ora agravante 4 (quatro) circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade, o motivo, e as circunstâncias e as consequências do fato, consideradas graves pelo MM. Juízo de 1º grau e pela col. Corte a quo. 
    Vejamos. 
    Em síntese, houve por sopesar negativamente a "culpabilidade", em razão de ser o recorrente Agente da Polícia Federal; os "motivos" foram considerados negativamente por buscar o recorrente "lucro fácil", em relação ao crime de falso, e, no que concerne ao crime de corrupção passiva, por ter sido cometido com "liame" com os crimes do art. 297 e 304 do CP; por sua vez as "circunstâncias" e "consequências" do crime foram negativamente avaliadas, respectivamente, por ter o recorrente franqueado a entrada de estrangeiros de forma ilegal em território nacional e ocasionado descrédito ao controle migratório pela Polícia Federal. 
    De fato, a apreciação negativa da circunstância "motivo do crime", com fundamento no "lucro fácil" e "liame" entre os delitos praticados, merece reparo, pois não sustenta de maneira satisfatória a fixação da pena-base acima do piso legal. Primeiro, a instância a quo, ao entender pelo concurso material já emitiu juízo de valor acerca da ligação entre as práticas delitivas, não sendo adequado sopesar negativamente esse fato na pena-base. Outrossim, a menção de "lucro fácil", e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não são adequadas para o aumento da pena-base. 
    […]
    Contudo, em relação aos demais vetores (culpabilidade do agente, circunstâncias e consequências do crime), tenho que devem ser mantidos, porquanto evidenciado que estão em sintonia com os critérios de necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime. 
    Assim, decotado o vetor "motivo do crime" fixo a pena-base para o delito de uso de documento falso em 02 (dois) anos e 04 (quatro) de reclusão, que, tendo em vista o aumento de 1/6 previsto no art. 71 do Código Penal, fica definitivamente estabelecida em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias; pena de multa em 165 dias-multa. Em relação à corrupção passiva, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, tornando-a definitiva, tendo em vista o § 1º do art. 317 do Código Penal, em 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias; pena de multa em 105 dias-multa. Em razão do concurso material, as penas definitivas somadas alcançam o quantum de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses de reclusão e 270 dias-multa. (www.stj.jus.br)
    A DPU alega que “conclusões sobre ser agente da Polícia Federal e ter condições de conhecer a lei e os deveres do cargo traduz a personalidade do acusado, já avaliada sem nuances negativas, assim como sua conduta social.”
    Afirma que “o maior ou menor descrédito da Polícia Federal certamente não se dá pela ação do réu neste processo - até porque os referidos chineses não lograram êxito em deixar o país exatamente pela ação da Polícia Federal.”
    Não tem razão.
    O paciente, enquanto policial federal, possuía alto grau de responsabilidade no combate ao crime, especialmente crime contra a própria administração, e tal posição pode ser valorada, sim, no vetor da culpabilidade. Mutatis mutandis:
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECORRENTE CONDENADA PELO DELITO DE PECULATO. ART. 312 DO CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DO GRAU DE RESPONSABILIDADE DO CARGO PÚBLICO EXERCIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A condição de Deputada Estadual não se confunde com a qualidade funcional ativa exigida pelo tipo penal previsto no art. 312 do Código Penal, que leva em consideração, entre outras condicionantes, a circunstância de o agente ser funcionário público. A quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem se esperaria uma conduta compatível com as funções por ela exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio públicos, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos, cujo conceito está inserido no art. 327 do Código Penal. Daí ser possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.478, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 10.2015) 
    Ademais, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente